Tribunal: TJSP
Processo: 1005102-82.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Ombros) – Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e definitiva do autor – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos.

SUSPENSÃO DO PROCESSO – Suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).